Tribunal: TJMT
Processo: 0012021-94.2015.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
ROSALINO MENDONÇA MONTEIRO

Número do Protocolo: 47474/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCÍARIA – PEDIDO DE AUXILIO ACIDENTE– INSS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ART. 86 DA LEI 8.213/1991- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– INPC – ARTIGO 41 DA LEI 8.213/91- APÓS A DATA 30.06.2009 DEVERÁ SER APLICADO OS INDICES EMPREGADOS A CADERNETA DE POUPANÇA (TR) ATÉ 25.03.2015 E, A PARTIR DE ENTÃO CORRIGIDOS IPCA-E. – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Demonstrada pela prova pericial a incapacidade do segurado para as atividades laborais habitualmente desenvolvidas, deve ser reconhecido o direito ao percebimento auxílio-acidente.
2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
4. Consoante decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.452, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.960/09, de forma que os débitos não tributários da Fazenda Pública deverão ser corrigidos monetariamente pela TR até 25/03/2009; após essa data, deverá incidir o IPCA-E. Os juros de mora são os aplicados à Caderneta de Poupança durante todo o período.
5. Sentença parcialmente retificada em Reexame Necessário. Recurso de Apelação não conhecido.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
ROSALINO MENDONÇA MONTEIRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Previdenciária para concessão de auxílio doença, manejada por Rosalino Mendonça Monteiro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Requerido a implantar o benefício auxílio-acidente ao Autor, devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-DI, de acordo com o Art. 10 da Lei no. 9.711/98, que deverá incidir a partir do vencimento de cada prestação, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.
Condenou ainda, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da verba honorária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula no. 111/STJ), além das custas e despesas processuais, isentando-o do recolhimento destas últimas, consoante a regra ínsita no Artigo 3o, da Lei Estadual no 7.603, de 27/12/2001.
Irresignada com a fixação dos índices dos juros e correção de mora, a Autarquia Federal postula a adequação dos valores, para que seja aplicado o previsto no artigo 1o, da Lei n. 9.494/1997, sendo a TR o índice de correção monetária + 0,5% ao mês (juros de mora).
Intimada, a parte Apelada apresentou as contrarrazões (fls. 86/94).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pela ausência de interesse recursal a ensejar a intervenção ministerial (fl. 103).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos que Rosalino Mendonça Monteiro ajuizou a Ação Previdenciária para concessão de Auxílio-doença, em face do INSS, ao argumento de que foi vítima de um acidente no dia 24/03/2013, onde teve fratura de extremidade distal do rádio esquerdo e fratura de escafoide esquerdo confirmados pelos CID S52.5, S62.0, M19.9 e Z98.8.
Assevera que requereu o beneficio no dia 25/03/2013 que foi concedido até o dia 09/04/2013, sendo prorrogado até o dia 05/11/2013, porém ao requerer novamente o beneficio em 07/11/2013, este foi indeferido em 17/12/2013.
Entrementes a Autarquia Federal ter indeferido o pagamento do auxílio, afirma o Autor não tem mais capacidade laboral e para as suas atividades habituais.
Recebida a inicial, o Douto Magistrado deferiu a gratuidade judiciária e determinou a citação do Requerido (fl. 33), que, por sua vez, apresentou a Contestação (fls. 39/42), que foi impugnada pelo Autor (fls. 49/50).
Foi designada e realizada a perícia médica, subscrita pelo médico Dr. Cristina Teodoro de Melo Mendo – CRM-MT 2999 (fls.61/62).
Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme dispositivo abaixo:

“(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação acima expendida, que passa a integrar este dispositivo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA c/c CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, ajuizada por ROSALINO MENDONÇA MONTEIRO contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.Condeno o Requerido a implantar o benefício auxílio-acidente ao Autor, nos moldes descritos na fundamentação acima, devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-DI, de acordo com o Art. 10 da Lei no. 9.711/98, que deverá incidir a partir do vencimento de cada prestação, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.
Face o princípio da sucumbência, CONDENO, ainda, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da verba honorária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula no. 111/STJ), além das custas e despesas processuais, isentando-o do recolhimento destas últimas, consoante a regra ínsita no Artigo 3o, da Lei Estadual no 7.603, de 27/12/2001.
Decorrido o prazo de recurso voluntário, deverão os autos ser remetidos à Instância Superior, para fins de reexame necessário consoante disposição contida no Artigo 496, inc. I, do Estatuto Processual Civil.
Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se.”

Inconformado com os índices fixados pela sentença, recorre o INSS, postulando pela aplicação dos valores de juros e correção monetária, de acordo com o artigo 1o, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
Não obstante o recurso voluntário manejado pela parte Requerida, a decisão em discussão encontra-se sob o crivo do Reexame Necessário da Sentença, especialmente porque diz respeito à condenação contra a Fazenda Pública, cuja sentença é ilíquida.
Desse modo, antes da apreciação do pedido formulado pelo Apelante, por logicidade processual, analisarei o Reexame Necessário da Sentença.

Do Reexame Necessário

O objeto da presente ação é a incapacidade do Autor para o trabalho, que, em tese, o impossibilita de retornar às atividades com as quais estava habituado e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão do benefício do Auxílio-acidente e (ou) Aposentadoria por Invalidez.
Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento do benefício por incapacidade (Auxílio-acidente ou Aposentadoria por Invalidez), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos, respectivamente, 86 e 42, ambos da Lei n. 8.213/1991.
Sabe-se que, para a concessão do benefício do Auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1o - ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2o - lesão em decorrência do acidente e; 3o - lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa.
A propósito, o artigo 86 da lei 8.213/1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária ou definitiva, elementos que não foram preenchidos, conforme o laudo oficial.
Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente, possível a concessão do Auxílio-acidente, na forma do art. 86, da Lei n. 8.213/1991.
Quanto à aposentadoria por invalidez, o artigo 42 da Lei 8.213/1991, prevê que o benefício deve ser concedido ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se, do dispositivo legal, que, para a concessão da Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.
Como já assinalado, foi concedido ao Autor o Auxílio-saúde, que perdurou até o dia 05/11/2013.
No caso vertente, entendo que as provas constantes do caderno processual demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do Benefício Previdenciário do Auxilio-acidente, visto que o Requerente comprovou a condição de segurado do INSS; está, permanentemente, parcialmente incapacitado, para o exercício da profissão habitual.
Com efeito, o laudo pericial de fls. 61/62 é conclusivo, ao afirmar que o Autor está incapacitado para o exercício da atividade a que estava habituado; que a incapacidade é parcial e permanente e, por isso, não conseguirá realizar atividades que requerem esforço físico moderado a intenso. Veja-se:

“Discussão e conclusão:
O periciando em questão foi acometido por acidente de trabalho, ficando em beneficio junto ao INSS e em seguida retornando ao trabalho, porém com redução de sua capacidade laborativa, não atingindo as metas, havendo redução de sua produção, devido à limitação da capacidade funcional do punho esquerdo e da mão esquerda. Desta forma, há incapacidade laborativa parcial e permanente, enquadrando-se em uma situação que dá direito a Auxilio-Acidente, conforme Anexo III do Decreto 3048/1999, Quadro n. 8, alínea a) redução da força e/ou da capacidade funcional da mão, do punho, do antebraço ou de todo o membro superior em grau sofrível ou inferior da classificação de desempenho muscular.”

Portanto, em face da consolidação das lesões e a redução da capacidade laborativa, atestada no laudo pericial, o Requerente faz jus ao benefício de auxilio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei no 8.213,24 de julho de 1991.

Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO – DIA SEGUINTE AO DA SUSTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO DESPROVIDO. O marco inicial para o pagamento do Auxílio-acidente, quando já pago o Auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte ao da sustação do benefício anteriormente usufruído pelo segurado. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCONFORME COM O ART. 20, §3o E §4o, DO CPC/73 – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho ou não –, que implique redução da capacidade laboral que segurado habitualmente exerce. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, devem ser arbitrados, em espécie, de acordo com a apreciação equitativa do julgador, observando-se as alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do CPC/73. (Apelação / Remessa Necessária 114343/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)”.

Ocorre que a sentença fixou o pagamento do Auxilio-Acidente, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-DI, de acordo com o Art. 10 da Lei no. 9.711/98, a partir do vencimento de cada prestação, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, o que deve ser alterado, para se adequar ao entendimento da Corte Superior.
No tocante aos critérios de atualização de juros e correção monetária, como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.
Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.
Dessarte, na decisão proferida, em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão, anteriormente, proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.
Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.
O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL– SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO – "TESES JURÍDICAS FIXADAS”:1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(...)

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação de natureza previdenciária, deverão ser aplicados os índices, em conformidade com o Tema 810:
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

A adequação dos índices, de acordo com o determinado pelo Supremo Tribunal Federal é seguida pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, de acordo com as decisões destacadas:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO - DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO) – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO - DOENÇA) – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.492.221/PR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59). 2. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (TJMT – RAC/RNS n. 0001495-84.2014.8.11.0009, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).
Portanto, a sentença merece reparo tão somente em relação aos juros e correção monetária, que devem ser aplicado de acordo com o Tema 810 e 905.

Do Apelo do INSS

Não obstante as razões recursais do INSS, que pretende a reforma dos índices dos consectários legais, tendo em vista a readequação desse ponto da sentença, com embasamento no posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entendo que o seu apelo encontra-se esgotado.
Forte nessas razões, RETIFICO EM PARTE a sentença, tão somente para corrigir os índices da correção monetária, em conformidade com o Tema 810 e 905, razão pela qual, está PREJUDICADO o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSS.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR